Tribunal: TJDFT
Processo: 0737752-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737752-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER LIMA SALES DE SANTANA AGRAVADO: AMARILDO DOMINGOS CARDOSO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por WALTER LIMA SALES DE SANTANA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente da Circunscrição Judiciária de Brasília. Registra-se, todavia, que o agravante anteriormente apresentou manifestação expressa de desistência do recurso, a qual foi protocolada nos autos. Após tal manifestação, veio a peticionar requerendo a reconsideração da desistência e o prosseguimento do agravo. É o breve relatório. FUNDAMENTOS DA DECISÃO A desistência do recurso é regulada pelo artigo 998 do Código de Processo Civil, segundo o qual “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se de ato unilateral, que produz efeitos imediatos, sendo a homologação judicial de natureza meramente declaratória. Assim, a partir do momento em que a parte manifesta a desistência, o recurso se extingue, não havendo possibilidade de retratação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido: “a desistência do recurso, por se tratar de ato processual unilateral e de efeitos imediatos, impede o prosseguimento do recurso, não sendo possível a retratação posterior” (STJ, AgRg no AREsp 643.951/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/03/2015). Somente em hipóteses excepcionais de vício de consentimento (erro, dolo, coação) seria possível a anulação do ato, o que não se verifica no presente caso. Desse modo, não há amparo legal para acolher o pedido de “reconsideração da desistência” formulado pelo agravante. DISPOSITIVO Ante o exposto, reconheço a eficácia da desistência já apresentada e determino o arquivamento definitivo do presente Agravo de Instrumento, restando prejudicados os demais requerimentos. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator